Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 2.709,78 (dois mil setecentos e nove reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 3.000,00, a título de danos materiais. Narrou que, no dia 28/01/2024, por vota das 21h11, trafegava pela Rua Saia Velha em frete ao Condomínio Residencial Reserva 2, ao indicar com sete que faria uma conversão para entrar no Condomínio Reserva 1, a condutora ré jogou o seu veículo contra o do autor, colidindo com o retrovisor esquerdo e parte do para-lama traseiro esquerdo. Alegou que o veículo se evadiu do local e que somente consegui interceptá-lo na entrada da cidade jardins, ocasião em que anotou a placa do veículo. Pontuou que a condutora estava muito nervosa o que impediu um diálogo amigável. Argumentou que a condutora ré trafegava em velocidade acima do permitido, não observou a distância de segurança e deu causa ao acidente. Destacou que orçamento de menor valor para reparo do veículo soma a quantia de R$ 3.000,00.
3. Em contestação, a ré informou que que conduzia o veículo na velocidade da via e que o autor, ao tentar desviar de um caminhão que estava parado, jogou o seu carro em direção ao veículo a ré, dando causa ao acidente. Argumentou que o autor adotou conduta hostil, a fazendo temer por sua vida. Requereu, em pedido contraposto, a condenação do autor a lhe pagar a importância de R$ 750,00, em reparação de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
4. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 61392493).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, pugna pela exclusão da ré R. do polo passivo, sob a alegação de que ela não estava conduzindo o veículo no momento do acidente. Suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alega que foi o autor que deu causa ao acidente, ao tentar desviar de um caminhão estacionado, jogando seu veículo contra o da requerida. Argumenta que a via apresenta condições precárias e que a requerida necessitou realizar manobra defensiva. Defende que suportou danos materiais e morais em razão da conduta negligente e hostil do autor. Destaca que sua integridade emocional foi abalada em razão da abordagem agressiva e acusações infundadas de embriagues. Pontua que arcou com os reparos no veículo suportando prejuízos financeiros. Sustenta que o valor da indenização por danos materiais não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a improcedência do pedido do autor e a procedência dos pedidos contrapostos.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. O proprietário do veículo responde pelos eventuais danos causados pelo condutor, uma vez que se trata de responsabilidade solidária. Assim, o fato de o veículo não ter sido conduzido pela ré R., não afasta sua reponsabilidade solidária. Incabível sua exclusão do polo passivo.
8. Preliminar de cerceamento de defesa. A recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral, mormente quando poderiam ter comprovado suas alegações por outros meios de prova, tais como vídeos, fotografias, croquis acerca da dinâmica do acidente. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral ou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
10. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
11. Nos termos do art. 28 c/c art 29, II ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). Já o art. 34 também do CTB, prevê que cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção.
12. No caso, os vídeos juntados pelo recorrido acerca da dinâmica e do local do acidente (ID 61391901 e 61391902) corroboram com a versão dada pelo autor de que estava parado na via e que o veículo conduzido pela recorrente realizou manobra para desviar de um buraco, colidindo no carro do autor. A recorrente não logrou êxito em comprovar que o autor realizou manobra para desviar de um caminhão, sobretudo na medida em que as imagens são claras que o veículo conduzido pelo autor se encontrava parado no momento da colisão. As imagens, igualmente, não evidenciam qualquer conduta negligente, imprudente ou hostil do autor, que caracterize o dever de reparação.
13. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a recorrente condutora não se atentando às condições do trânsito, realizou manobra e deu causa à colisão. Assim, cabe a recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor, sendo improcedente o pedido de reparação de danos materiais formulado pela recorrente.
14. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o autor apresentou orçamentos referente ao conserto do veículo (IDs 61391891 a 61391896). Em que pese eventual divergência entre uma peça ou outra necessária para realizar o reparo no veículo do autor, verifica-se que os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados no retrovisor e na lateral do veículo. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, se mostrou adequada e proporcional a extensão dos danos suportados pelo autor, de forma que não há reparo a se fazer.
15. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X;). No caso, não restou evidenciada qualquer conduta hostil ou agressiva do recorrente capaz de abalar a integridade física ou emocional da recorrente. A mera alegação de suposto sinal de embriagues, por si só, não se mostrou suficiente para atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente, a fim de caracterizar hipótese de dano moral. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação do autor a reparação dos alegados danos morais.
16. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.
17. Condenada a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.